Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Parte das considerações tecidas pela agravante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, restando inviável sua análise neste momento e por meio do presente instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural.
II. Os requisitos ensejadores da tutela vindicada, pelo menos em uma primeira análise, não se encontram presentes, dado ser necessária perícia elaborada por expert oficial, haja vista estarmos diante de demanda na qual se discute isenção de tributos em decorrência de doenças que constam no rol de legislação específica.
III. A concessão de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária aos portadores de doença grave requer a comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
IV. Recurso improvido. Decisão mantida.